Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739407-63.2024.8.07.0000 PACIENTE: JOHNATAN VINICIUS SANTANA DE BRITO IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Após regular tramitação do feito e inclusão em pauta para julgamento (certidão em id 65582428), o impetrante peticionou para requerer a desistência da presente ação (id 65908226). Desse modo, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pelos impetrantes e determino o arquivamento do feito, após as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator